Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600082-47.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
05/09/2024
Número: 0600082-47.2024.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600082-47.2024.6.16.0111
que julgou improcedente a representação. (Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada
pelo Diretório Municipal de Telêmaco Borba do Partido Progressista - PP, com fulcro no art. 39, §8º
da Lei 9.504/96, em face de Diretório Municipal do Partido Social Democrático - PSD de Telêmaco
Borba, Rita Maria de Paula Araújo e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, alegando que no dia
24/06/2024 a Representada Rita Maria de Paula Araújo em Evento realizado pelo Diretório Municipal
do PSD de Telêmaco Borba, divulgou em suas rede sociais Instagram propaganda proscrita pela
legislação eleitoral, corresponde outdoor, vejamos. "Me sinto extremamente honrada pelo apoio
dos 3 prefeitos que governaram Telêmaco Borba nos últimos 20 anos e parlamentares atualmente
em nossa cidade. Acompanhe uma das noites mais importante da minha vida. Foto muito
significativa, noite inesquecível. Prestigiei nesta noite o PSD em Telêmaco Borba com a vice
prefeita Rita e o prefeito Dr. Marcio, ambos do 55. O evento com inúmeras lideranças coroa uma
administração com a maior aprovação da história, une lideranças e projeta um grande futuro. Esse
também foi o lançamento da pré candidatura de Rita Leal, trabalhadora e apaixonada por
Telêmaco"; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 25/07/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROGRESSISTAS - TELEMACO BORBA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - TELEMACO BORBA -
PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
RITA MARA DE PAULA ARAUJO (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43952088
28/08/2024
20:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.824

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600082-47.2024.6.16.0111 – Telêmaco
Borba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROGRESSISTAS - TELEMACO BORBA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - TELEMACO BORBA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO: RITA MARA DE PAULA ARAUJO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. ELEIÇÕES 2024. UTILIZAÇÃO DE PAINEL
E M E V E N T O P A R T I D Á R I O . E F E I T O O U T D O O R N Ã O
CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto pelo Partido Progressistas contra decisão
que julgou improcedente a representação eleitoral ajuizada para apuração
de suposta propaganda eleitoral antecipada, decorrente do uso de painel
em convenção partidária promovida pelo Partido Social Democrático -
PSD, na qual foi lançada a pré-candidatura de Rita Maria de Paula Araújo à
prefeitura do município, e da divulgação das imagens do evento em redes
sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização de painel em
convenção partidária realizada em ambiente fechado caracteriza efeito de
outdoor e, consequentemente, prática de propaganda eleitoral
extemporânea vedada pela legislação; e (ii) definir se a publicação de
imagens do evento no qual se utilizou painel de grande proporção em
perfis de redes sociais configura infração à regra que proíbe o uso de
outdoors e assemelhados.
Num. 43952088 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/08/2024 20:15:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082820155113300000042905595
Número do documento: 24082820155113300000042905595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:05:26

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O painel utilizado, ainda que de grandes dimensões, foi instalado em
ambiente fechado, não configurando, portanto, outdoor em sentido legal,
que pressupõe exposição em local público.

4. A legislação eleitoral proíbe a propaganda por meio de outdoor,
considerando seu alto custo e impacto visual, mas essa vedação não se
aplica a painéis utilizados em ambientes internos durante eventos privados.

5. A divulgação de imagens do evento nas redes sociais não possui o
impacto visual necessário para configurar o efeito de outdoor e não
constitui irregularidade, pois não houve pedido explícito de votos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A utilização de painel em ambiente fechado durante
convenção partidária, ainda que posteriormente divulgada em redes
sociais, não caracteriza propaganda eleitoral irregular por efeito de outdoor,
desde que não envolva pedido explícito de votos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 36-A e art. 39, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RE: 0600049-89.2020.6.16.0178,
Rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, j. 27/10/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 27/08/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Progressistas contra decisão proferida pelo
Juízo da 111ª Zona Eleitoral - Telêmaco Borba, por meio da qual foi julgada improcedente a
representação eleitoral ajuizada pelo recorrente em face de Partido Social Democrático - PSD,
Rita Maria de Paula Araújo e Facebook Serviços Online do Brasil, para apuração de suposta
propaganda eleitoral antecipada (id. 43919167).

Em suas razões (id. 43919174), o recorrente afirma que o Diretório Municipal do
Num. 43952088 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/08/2024 20:15:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082820155113300000042905595
Número do documento: 24082820155113300000042905595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:05:26

Partido Social Democrático - PSD em Telêmaco Borba realizou evento partidário em 24/06/2024 e
se utilizou de artefato semelhante a outdoor para divulgar a pré-candidatura de Rita Maria de
Paula Araújo à prefeitura do município.

Aduz que, não obstante se tratasse de evento interno, o que estaria albergado
pela regra permissiva do art. 36-A, III da Lei nº 9.504/97, “a imagem, pela grande dimensão que
possuía, alcançou significativo número de pessoas (não apenas os presentes na convenção)”,
alcance que foi amplificado com as postagens realizadas pela recorrida Rita Maria de Paula
Araújo em suas redes sociais, difundindo as imagens do evento e da publicidade.

Sustenta que, ao contrário do afirmado na sentença recorrida, restou
caracterizado o efeito exterior e, portanto, a utilização de outdoor, meio proscrito pela legislação
para veiculação de propaganda eleitoral, para a divulgação da pré-candidatura.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso para o fim de, reformando a
sentença recorrida, julgar improcedente a representação.

Os recorridos, apesar de intimados, não apresentaram contrarrazões (ids.
43919181 e 43919182).

Recebidos os autos nesta instância, o requerimento de antecipação dos efeitos
da tutela recursal foi indeferido por meio da decisão de id. 43920334.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo conhecimento
e não provimento do recurso (id. 43933984).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos,
mormente a tempestividade, tendo em vista que a sentença foi publicada em 23/07/2024 (id.
43919180) e o recurso já havia sido protocolado em 19/07/2024 (id. 43919174), razão pela
qual merece conhecimento.

A presente representação eleitoral foi ajuizada para apurar a conduta da
recorrida, que, na condição de pré-candidata ao cargo de prefeita de Telêmaco Borba, teria
realizado propaganda extemporânea vedada. A alegação se fundamenta na publicação, em
Num. 43952088 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/08/2024 20:15:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082820155113300000042905595
Número do documento: 24082820155113300000042905595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:05:26

sua rede social Instagram, de imagens da convenção partidária do Diretório Municipal do
PSD, na qual anunciou sua pré-candidatura, o que teria gerado um efeito de outdoor.

O conteúdo das publicações limita-se aos registros fotográficos de evento
privado realizado pelo Diretório Municipal do PSD de Telêmaco Borba, onde foi lançada a
pré-candidatura da recorrida, com a presença de filiados do partido, sem qualquer pedido
explícito de voto ou uso das chamadas "palavras mágicas".

O recorrente reconhece a inexistência de irregularidades quanto ao
conteúdo da propaganda, considerando que não houve pedido explícito de voto nem o uso
das chamadas "palavras mágicas" equivalentes. Contudo, sustenta que o meio utilizado
para sua divulgação apresenta uma irregularidade quanto à forma, ao empregar outdoor,
prática vedada tanto durante a campanha quanto na pré-campanha eleitoral.

A controvérsia estabelecida nos autos, portanto, refere-se à caracterização
do efeito de Outdoor no meio publicitário empregado.

A fim de tutelar a isonomia e a normalidade do pleito, o legislador
estabeleceu limites, inclusive temporais, à propaganda eleitoral, que sempre foi permitida a
partir do dia seguinte ao prazo final para o registro das candidaturas.

Atualmente, esse marco temporal está previsto no art. 36 da Lei 9.504/97,
sendo permitida a veiculação de propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição.

Com a redução drástica do período eleitoral de 90 para 45 dias, ocorrida em
2015, o legislador incluiu novos dispositivos permissivos no art. 36-A da Lei nº 9.504/97,
autorizando a prática de algumas condutas como forma de antecipar o debate político e
oportunizar aos pretensos candidatos, especialmente aqueles que não detém cargos
públicos, que anunciem ao público sua intenção de concorrer.

O regramento do que foi convencionado chamar de período de pré-
campanha está disposto no artigo 36-A da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
Num. 43952088 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/08/2024 20:15:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082820155113300000042905595
Número do documento: 24082820155113300000042905595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:05:26

observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da
disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido,
em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas
partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de
comunicação social.

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão.

Ao analisar o novo texto normativo, em julgamento paradigma (AgR-AI 9-
24/SP) o Tribunal Superior Eleitoral, em voto da lavra de seu então presidente, Ministro
Luix Fux, fixou tese no sentido de que:

(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a
realização de propaganda antecipada irregular, independentemente da
forma utilizada ou da existência de dispêndio de recursos;

(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem
qualquer conteúdo direta ou indiretamente relacionados com a disputa,
consistem em "indiferentes eleitorais", situando-se, portanto, fora da alçada
desta Justiça Especializada; e

(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores
de propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não
enseja irregularidade per se; todavia, a opção pela exaltação de qualidades
próprias para o exercício de mandato, assim como a divulgação de
plataformas de campanha ou planos de governo acarreta, sobretudo
quando a forma de manifestação possua uma expressão econômica
minimamente relevante, os seguintes ônus e exigências: (i) impossibilidade
de utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda
Num. 43952088 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/08/2024 20:15:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082820155113300000042905595
Número do documento: 24082820155113300000042905595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:05:26

(outdoor, brindes, etc); e (ii) respeito ao alcance das possibilidades do pré-
candidato médio.

Na hipótese dos autos, o recorrente se insurge contra um painel utilizado
durante evento intrapartidário, no qual estava estampada a fotografia da recorrida Rita,
com os seguintes dizeres: "Rita. PSD. Telêmaco sempre mais".

Não há alegação de que a publicidade impugnada tenha veiculado pedido
explícito de votos, nem mesmo por meio do emprego de termos e expressões que
transmitam o mesmo conteúdo.

A alegação de irregularidade está fundamentada na utilização de meio
proscrito, especificamente o outdoor, cujo uso na propaganda eleitoral é vedado no art. 39,
§8º, da Lei nº 9.504/97.

A proibição visa proteger a isonomia entre os candidatos, considerando,
por um lado, o alto custo dessa modalidade de propaganda, que pode torná-la inviável para
alguns concorrentes, e, por outro, o impacto visual significativo que poderia permitir uma
exposição desproporcional de um candidato em relação aos demais.

Das imagens que instruíram a petição inicial é possível ver que, em um
evento intrapartidário, os recorridos utilizaram, no fundo do palco, um painel com
dimensões semelhantes às de um outdoor.

No entanto, esse painel foi instalado em ambiente interno, sem exposição
em via pública, e permaneceu restrito ao local da convenção partidária, o que afasta a
incidência da vedação contida no art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/97.

Como bem apontado no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral

Se a definição de outdoor é "anúncio em forma de cartaz, painel múltiplo,
painel luminoso etc., geralmente de grandes dimensões, exposto à margem
de vias urbanas ou em outros pontos ao ar livre destacados para tal" , basta
a mera análise dos registros midiáticos para constatar que não se trata de
placa com efeito outdoor, visto que não foi firmada à beira de via pública
nem apontada para a rua com a finalidade de captar a atenção de
transeuntes, muito pelo contrário, foi instalado de forma transitória em
ambiente interno no qual era realizada convenção partidária.
Este Tribunal já entendeu que a utilização de aparato publicitário que não
esteja instalado em ambiente externo, não configura a proibição legal. Confira-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR - ARTIGOS 36-A DA LEI Nº
9.504/97 E 36, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019 - ALEGAÇÃO
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS.
AFASTADA. JULGAMENTO CONJUNTO EM RAZÃO DA RELAÇÃO DOS
FATOS NARRADOS - UTILIZAÇÃO DE BANNER EM CONVENÇÃO
Num. 43952088 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/08/2024 20:15:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082820155113300000042905595
Número do documento: 24082820155113300000042905595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:05:26

PARTIDÁRIA. EFEITO OUTDOOR. NÃO CARACTERIZADO. PUBLICIDADE
VEICULADA NO LOCAL DA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA NÃO
EXTRAPOLANDO SEUS LIMITES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA APÓS O DIA DA CONVENÇÃO.
REGULARIDADE DA PROPAGANDA. REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inexiste litispendência quando as causas de pedir nas ações são
distintas. Todavia, em razão da relação entre os fatos, reúnem-se os
recursos eleitorais para julgamento conjunto.
2. O presente caso trata de representação por propaganda eleitoral irregular
pela utilização de banner em estacionamento aberto onde estava sendo
realizada a Convenção Partidária dos Recorrentes. Razoabilidade da
realização de Convenção em ambiente aberto ¿ estacionamento do
restaurante - em razão da pandemia de COVID-19.
3.Verifica-se que o banner foi utilizado em área restrita por ocasião da
convenção realizada, não caracterizando o chamado efeito outdoor com o
objetivo de exposição para o público externo. Ausência de comprovação da
manutenção da propaganda em ambiente público após a data da
convenção. Regularidade da propaganda.
4.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar
improcedente a representação.
(TRE-PR - RE: 0600049-89.2020.6.16.0178, Relator Dr. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Publicado em Sessão em 28/10/2020)
Note-se que em momento nenhum o recorrente alega que os recorridos
tenham disposto o artefato de modo a ficar visível ao público externo, o que afasta por
completo a ideia de utilização de meio proscrito.

De igual forma, tem-se que nenhuma vedação se aplica à divulgação de
imagens ou vídeos de um evento que tenha utilizado painéis ou aparatos de grandes
proporções. Quando essas imagens ou vídeos são posteriormente divulgados nas redes
sociais, o artefato publicitário perde o impacto visual e não causa o efeito de chamar a
atenção do público.

Friso, ainda, que não houve qualquer insurgência do recorrente, desde a
petição inicial, acerca do conteúdo do vídeo. Não se aponta que nos vídeos publicados nas
redes sociais os recorridos tenham veiculado pedido expresso de votos, na mensagem
estampada no painel, nas falas realizadas durante o evento ou nas legendas das
postagens.

Desta forma, não se configura a prática de propaganda eleitoral
extemporânea, seja porque o conteúdo da publicidade não desborda dos limites previstos
no art. 36-A da Lei nº 9.504/97, seja porque não houve a utilização de meio proscrito na
legislação eleitoral.

Num. 43952088 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/08/2024 20:15:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082820155113300000042905595
Número do documento: 24082820155113300000042905595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:05:26

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600082-47.2024.6.16.0111 -
Telêmaco Borba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
- RECORRENTE: PROGRESSISTAS - TELEMACO BORBA - PR - MUNICIPAL - Advogado
do RECORRENTE: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A - RECORRIDOS:
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - TELEMACO BORBA - PR - MUNICIPAL, RITA MARA DE
PAULA ARAUJO - Advogado dos RECORRIDO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL -
PR68526-A - TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.08.2024

Num. 43952088 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/08/2024 20:15:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082820155113300000042905595
Número do documento: 24082820155113300000042905595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 11:05:26